Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO COMO PARCEIRA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, objetivando a declaração de nulidade processual, por falta de intimação válida acerca da rejeição de embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição. A embargante alega que o egrégio Colegiado teria deixado de se manifestar a respeito de questão relevante para a solução do litígio, consubstanciada na determinação de publicação de intimações no Diário de Justiça Eletrônico, não observada no primeiro grau de jurisdição, a caracterizar a nulidade apontada no recurso interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estaria configurada omissão no acórdão quanto à tese de que teria sido determinada a publicação de intimações no Diário de Justiça Eletrônico no primeiro grau de jurisdição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação de multa à embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento de embargos de declaração, fundamentados em pretensa omissão, quando observado que o egrégio Colegiado se manifestou expressamente a respeito das questões suscitadas no agravo de instrumento, deixando assinalado que o cadastro de pessoas jurídicas para fins de citação e intimação via sistema é compulsório, não havendo previsão de intimação por via diversa, em caso de omissão no cadastramento e que a agravante, ao deixar de concluir o cadastramento no PJe deu causa à nulidade alegada no recurso interposto.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.